Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700951-87.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA AMANDA ARAUJO PROCOPIO RECORRIDO: HRC NUTRICAO ESPORTIVA LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se por mais 5 (cinco) dias úteis, conforme requerido. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora